Tribunal: TCU
Processo: 042.427/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.427/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jane Lucia Fonseca de Barros (XXX.617.508-XX); Karina Duarte Gondim (XXX.458.145-XX); Lindinalva Neves Silva (XXX.351.333-XX); Mabio Alves Coelho (XXX.978.263-XX); Madalena Sofia Galvao Viana (XXX.994.114-XX); Manuela Fortes de Sa Neves (XXX.684.753-XX); Marcelo Correia de Oliveira Sousa (XXX.397.571-XX); Mariana Beatriz Pompeu Angelo da Silva (XXX.496.644-XX); Rogerio Kiyoshi Sera (XXX.734.899-XX); Sara Cavalcante Miranda Faria (XXX.310.631-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.